Tribunal: TJPA
Processo: 0800640-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800640-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: DINAERCIO QUEIROZ SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. ABDOMINOPLASTIA COM FINALIDADE REPARADORA. REQUERIMENTO MÉDICO COMPROVADO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão monocrática que indeferiu o pleito de reforma da liminar anteriormente concedida, a qual determinara a realização de cirurgia plástica reparadora de abdominoplastia em favor de beneficiário de plano de saúde, o Sr. Dinaercio Queiroz Silva, em razão de sequelas pós-cirurgia bariátrica. A agravante alega que o procedimento tem natureza meramente estética, não se enquadrando na cobertura obrigatória do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cirurgia de abdominoplastia, no caso concreto, possui natureza meramente estética ou reparadora e funcional; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, com base na ausência do procedimento no rol da ANS, configura prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cirurgia de abdominoplastia em paciente pós-bariátrico não possui natureza estética quando há comprovação médica de riscos à saúde, como infecções e lesões dermatológicas decorrentes do excesso de pele, sendo, nesses casos, considerada procedimento de cunho reparador e funcional.

O relatório médico e demais documentos acostados aos autos demonstram a urgência e necessidade do procedimento para preservação da saúde do agravado, afastando a alegação de se tratar de demanda eletiva ou protelável.

A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.040 do CPC/2015) reconhece a obrigatoriedade da cobertura de cirurgia plástica com finalidade reparadora indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, integrando o tratamento da obesidade mórbida.

O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, sendo considerada abusiva a recusa de cobertura de tratamentos que, embora não listados expressamente, são indicados para a recuperação da saúde do paciente, conforme entendimento reiterado do STJ e deste Tribunal.

A negativa de cobertura, mesmo diante de prescrição médica e risco comprovado à saúde, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de violar o direito à saúde e à dignidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cirurgia de abdominoplastia em paciente pós-bariátrico possui caráter reparador e funcional quando comprovada por prescrição médica a existência de riscos à saúde decorrentes do excesso de pele.

A negativa de cobertura por plano de saúde, sob fundamento de ausência do procedimento no rol da ANS, é abusiva quando se tratar de tratamento necessário à recuperação da saúde do beneficiário.

O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, não podendo ser utilizado como fundamento exclusivo para negar cobertura de tratamentos prescritos por médico assistente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CDC, arts. 6º, I e 51, IV; Lei 9.656/98, arts. 10, II, e 35-C, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1870834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 13.09.2023, DJe 19.09.2023.

STJ, AgInt no REsp 1957113/SP, 3ª Turma, j. 23.05.2022, DJe 30.05.2022.

TJPA, AI 0816287-38.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 29.04.2024.

TJPA, AI 0801712-59.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 08.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO,
interposto por

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
,
tendo como agravado
DINAERCIO QUEIROZ SILVA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento anteriormente manejado pela mesma, na qual fora negado provimento ao pleito de reforma da decisão que deferira liminar determinando a realização de cirurgia plástica reparadora de abdominoplastia em favor do agravado, Sr. Dinaercio Queiroz Silva.

Nas
razões do interno,
o agravante alega, em síntese,
que a cirurgia de dermolipectomia não foi comprovadamente indicada para correção de abdome em avental, sendo, portanto, procedimento de cunho meramente estético. Destaca que, conforme Diretrizes de Utilização da ANS, somente há obrigatoriedade de cobertura em situações específicas, não evidenciadas no presente caso. Defende que a negativa de cobertura se deu com base contratual lícita e respaldada em previsão legal, notadamente no art. 10, II, da Lei 9.656/98, que exclui da cobertura procedimentos estéticos.

Ademais, a agravante argumenta inexistência de urgência ou emergência no procedimento solicitado, ausente qualquer declaração médica que caracterize risco imediato de vida ou lesão irreparável, conforme exigido no art. 35-C da Lei 9.656/98. Sustenta que o atendimento eletivo pode ser realizado em momento oportuno, sem prejuízos à saúde do agravado.

Ao final, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão monocrática, restabelecendo-se os efeitos suspensivos ao Agravo de Instrumento.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 27653305.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

Mérito:

Adianto, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.
Justifico.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Segundo consta dos autos, o pedido liminar foi deferido com base na existência de
prova inequívoca
da necessidade do procedimento, confirmada por prescrição médica e evidência documental de risco de infecções fúngicas, e também pela
urgência fática
, decorrente das condições de saúde do paciente.

Conforme entendimento já sedimentado por este Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça, a abdominoplastia pós-bariátrica não deve ser confundida com procedimento meramente estético. Quando há elementos clínicos que indiquem risco de infecções, limitações funcionais ou comprometimento da qualidade de vida, o procedimento assume natureza reparadora, integrando, assim, o rol de obrigações das operadoras de saúde, ainda que com diretrizes específicas. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica . 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador . 3. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1870834 SP 2019/0286782-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/09/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/09/2023)

No caso concreto, a parte autora apresentou documentação médica demonstrando a presença de lesões dermatológicas recorrentes causadas pelo excesso de pele, quadro que pode evoluir para infecções e limitações físicas. Não há que se exigir, nesse contexto, a demonstração de risco iminente de morte, bastando a constatação de que o adiamento injustificado do tratamento impõe risco à saúde ou à dignidade do paciente, como é o caso.

Tais alegações podem ser comprovadas por meio dos laudos ID 121052342, bem como, pela guia de solicitação de internação assinada por médico responsável no ID 121047383.

A alegação da agravante no sentido de que o procedimento não estaria previsto no rol da ANS e que, por isso, sua negativa seria legítima,
não se sustenta. Nesta direção:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A determinação da realização de provas, a qualquer tempo e sob o livre convencimento do magistrado, é uma faculdade deste, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias. 3. O rol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1957113 SP 2020/0319089-0, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

Este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM O PROCEDIMENTO DE DERMOLIPECTOMIA PARA CORREÇÃO DE ABDOME EM AVENTAL. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA REPARADORA EM INDIVÍDUO COM OBESIDADE MÓRBIDA, PARA REMOÇÃO DE EXCESSO DE PELE. ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO, NÃO CONTEMPLANDO TAL PROCEDIMENTO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. INCIDÊNCIA DO ART. 35-C, INCISOS I E II, DA LEI 9.656/98. PROCEDIMENTO SOLICITADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE E A URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. COBERTURA DEVIDA. LIMINAR DEFERIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. TEMA 1.069 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ARQUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA AFASTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816287-38.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORIGINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. TRATAMENTO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. NECESSIDADE. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. DOENÇA COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR E DO QUANTUM FIXADO DE MULTA DIÁRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801712-59.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/05/2023)

Com base nessas premissas, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2025